Tribunal: TJSP
Processo: 1009401-21.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
*PETIÇÃO INICIAL – Indeferimento – Ação de declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais com pedido de tutela provisória de urgência – Determinada a emenda – Não cumprimento – Violação ao disposto nos arts. 319 e 320 do CPC – Sentença mantida – Recurso não provido *